Tribunal: TJPA
Processo: 0818491-64.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818491-64.2019.8.14.0301

APELANTE: MARY ELISA VELLOSO BASTOS, UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, MARY ELISA VELLOSO BASTOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DANO MORAL E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravante recorre de decisão monocrática que deu parcial provimento à sua apelação, mantendo sentença de improcedência quanto ao pedido de danos morais e litigância de má-fé, em ação de obrigação de fazer contra operadora de plano de saúde. Pretende o reconhecimento da responsabilidade civil da ré, além da majoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a suspensão do fornecimento de medicamento pela operadora do plano de saúde configura dano moral indenizável; (ii) se houve conduta processual dolosa apta a ensejar condenação por litigância de má-fé; e (iii) se é devida a majoração dos honorários advocatícios à luz do art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A recusa de cobertura, ainda que indevida, não implicou violação anormal aos direitos da personalidade da agravante, não se revelando suficientes os elementos probatórios para caracterizar o dano moral.

2.

A aplicação da multa cominatória já constitui resposta adequada à conduta da ré, não se evidenciando dolo específico a justificar a penalidade de má-fé.

3.

Reconhece-se a omissão da decisão monocrática quanto à majoração dos honorários advocatícios, medida que se impõe diante do desprovimento integral do recurso da parte adversa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e parcialmente provido, apenas para majorar os honorários sucumbenciais devidos pela agravada, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Mantida, no mais, a decisão monocrática agravada.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e dar parcial provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 25ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 28/07/2025 e encerramento às 14h do dia 04/08/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
(ID. 16879415), interposto por MARY ELISA VELLOSO BASTOS, contra decisão monocrática (ID.
16546327
) da Exma. Desembargadora Relatora, MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Danos Morais (Processo nº 0818491-64.2019.8.14.0301) ajuizada em face de UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, que julgou parcialmente provida a apelação da autora para aplicar multa à ré pelo descumprimento de liminar, revogar a multa por embargos protelatórios e redistribuir os ônus sucumbenciais, mantendo, contudo, a improcedência do pedido de danos morais e de multa por litigância de má-fé.

Em
suas razões recursais de ID. 16879415, a parte agravante alega, em síntese, que restaram comprovados os danos morais decorrentes da suspensão injustificada do fornecimento de medicamento essencial, o que lhe causou aflição psicológica e agravamento do estado de saúde, fatos que não foram contestados pela parte adversa.

Sustenta que a decisão deve ser reformada para reconhecer a ocorrência de dano moral indenizável e condenar a agravada por litigância de má-fé, em razão da tentativa de ludibriar o juízo quanto ao cumprimento da tutela de urgência. Requer, ainda, a majoração dos honorários
advocatícios com fundamento no art. 85, §11º, do CPC, diante do desprovimento do recurso da parte adversa e do trabalho adicional em grau recursal.

Devidamente intimada, a parte Agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID.
17351358
.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1.

Análise de Admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade,
vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Não havendo questões preliminares a serem enfrentadas, avanço à análise do mérito recursal.

2.

Análise das razões recursais

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno foi interposto em face de decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação da autora e negou provimento à Apelação do réu.

A Agravante busca a reforma da decisão monocrática, mas não apresenta argumentos novos ou capazes de infirmar os fundamentos nela expostos, os quais adoto como razão de decidir.

2.1

Da Inocorrência de Dano Moral

A decisão agravada agiu com acerto ao manter a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Conforme a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o mero inadimplemento contratual por parte da operadora de plano de saúde, consubstanciado na recusa de cobertura, não gera, de forma automática, o dever de indenizar. É necessária a demonstração de que a recusa extrapolou o campo do aborrecimento cotidiano e causou uma ofensa real e significativa aos direitos da personalidade do beneficiário. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA . PEDIDO DE TRATAMENTO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE) E FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A recusa da cobertura de tratamento por operadora de plano de saúde, por si só, não configura dano moral indenizável, que pressupõe ofensa anormal à personalidade. Precedentes. 2 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1988367 SE 2022/0057733-3, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA. DANO MORAL IN RE IPSA. NÃO OCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "O descumprimento contratual por parte da operadora de saúde, que culmina em negativa de cobertura para procedimento de saúde, somente enseja reparação a título de danos morais quando houver agravamento da condição de dor, abalo psicológico ou prejuízos à saúde já debilitada do paciente" (AgInt no AREsp n. 1 .185.578/SP, Quarta Turma). 2. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca da inexistência do dano moral demanda o reexame do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, ante a incidência do óbice da Súmula n . 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2433593 SE 2023/0287822-2, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024)

No caso dos autos, a Relatora originária concluiu, após análise do conjunto fático-probatório, que "a situação não transcendeu o mero descumprimento contratual, não gerando abalo ao direito de personalidade da Apelante". De fato, a controvérsia girava em torno da cobertura de medicamento para uso
off-label
, questão que suscita debate jurídico e interpretativo de cláusulas contratuais.

Embora a recusa tenha se mostrado indevida, não há nos autos prova contundente de que tal fato, por si só, tenha provocado um agravamento extraordinário da saúde da Agravante ou um abalo psicológico de tal monta que justifique a reparação pecuniária. A alegação de "intenso quadro de ansiedade" e agravamento de sintomas não restou comprovada nos autos, bem como não foi suficiente para convencer o juízo de que a conduta da operadora ultrapassou os limites do dissabor inerente à disputa.

Assim, correta a decisão monocrática ao manter o afastamento da condenação por danos morais.

2.2

Da Não Configuração da Litigância de Má-Fé

Igualmente sem razão a Agravante no que tange ao pedido de condenação da Agravada por litigância de má-fé.

A decisão agravada já tratou adequadamente da questão do descumprimento da ordem liminar, impondo à Ré a multa cominatória (
astreintes
) correspondente ao período de atraso. Tal medida possui caráter coercitivo e sancionatório, mostrando-se o instrumento processual adequado para a hipótese.

A condenação por litigância de má-fé, prevista no art. 80 do CPC, exige a comprovação de dolo da parte, ou seja, a intenção manifesta de prejudicar o processo ou a parte contrária. Trata-se de uma penalidade grave, que não pode ser aplicada com base em presunções. No caso, a conduta da Agravada, embora reprovável, foi devidamente repreendida pela sanção já imposta, não se vislumbrando o dolo processual necessário para a aplicação de uma segunda penalidade pelo mesmo fato.

2.3

Da Distribuição dos Ônus Sucumbenciais

Não obstante a manutenção do mérito, verifico que a r. decisão monocrática, ao julgar os apelos, incorreu em omissão no que tange à aplicação do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

A decisão agravada julgou
integralmente desprovido
o recurso de apelação interposto pela Ré, ora Agravada. A consequência legal para tal resultado é a majoração dos honorários de sucumbência devidos pela parte recorrente vencida, como forma de desestimular a interposição de recursos infundados e remunerar o trabalho adicional do advogado da parte contrária.

Trata-se de norma cogente, de aplicação obrigatória pelo tribunal, independentemente de pedido da parte. Tendo a decisão monocrática se omitido quanto a este ponto, cabe a este Colegiado, ainda que de ofício, sanar o vício e aplicar o dispositivo legal.

Dessa forma, mantida a distribuição proporcional da sucumbência e o percentual de 10% fixado na origem, é devida a majoração dos honorários devidos pela parte Ré/Agravada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, não para acolher os pedidos principais da Agravante, mas unicamente para, sanando omissão da decisão monocrática,
majorar os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela Ré/Agravada
em favor dos patronos da Autora/Agravante.

Assim, sobre a parcela de honorários devida pela Ré (correspondente a 70% de 10% sobre o valor da causa),
acrescento o percentual de 2% (dois pontos percentuais)
, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

No mais, mantenho integralmente os demais termos da r. Decisão Monocrática agravada.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 06/08/2025